Tribunal: TJDFT
Processo: 0754512-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. ERRO GROSSEIRO NO PREENCHIMENTO DA APÓLICE. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA A RAZOABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSÁRIO RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais), a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) , sendo R$ 1.500,00 para cada autor, referente a danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o automóvel discutido na ação somente passou a ter cobertura pela apólice securitária no dia 13/06/2019, quatro dias após a ocorrência do evento que gerou danos no veículo. Impugna, ainda, a condenação por danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação ajustada entre as partes caracteriza como de consumo, de modo que o presente caso atrai solução à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. Conforme o art.14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Ainda consoante o referido art. 14 do CDC, no § 1o, II, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Os mencionados dispositivos estabelecem a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço com base na Teoria do Risco da Atividade Econômica. Assim, independentemente da existência de dolo ou culpa, os fornecedores de serviços respondem por eventuais danos causados aos consumidores quando evidenciada alguma falha na prestação dos mesmos.
5. No caso em apreço, conforme comprovam o contrato ajustado entre as partes e a apólice do seguro (ID 15656686), os autores possuíam seguro válido e vigente de veículo da mesma marca, modelo e ano de fabricação do veículo mencionado no presente processo, havendo, no entanto, discrepância em relação à placa do veículo segurado. Considerando que o veículo da placa que consta na apólice do seguro dos requerentes é de propriedade de terceiro estranho ao processo, e que uma mera consulta nos sistemas RENAJUD ou DETRAN/DF seria suficiente para atestar esta situação, sendo os dados lançados pela seguradora, a falha resta confirmada. Ademais, levando-se em conta que o requerido tinha ciência de que os autores possuíam seguro veicular vigente, a negativa de cobertura, no presente caso, extrapola a noção de razoabilidade que deve existir nas relações de consumo e, com base no já mencionado art.14, § 1o, II, do CDC, enseja falha na prestação dos serviços e impõe o ressarcimento dos valores gastos pelos recorridos no conserto do automóvel.
6. Os recorridos comprovaram que suportaram um gasto de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais – ID 15656687) com a reparação do veículo mencionado no processo, razão por que o respectivo valor deve ser ressarcido, tal como consignado.
7. Dano moral. É certo que a jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que o inadimplemento contratual, isoladamente, não tem a aptidão de gerar danos morais. No caso em questão, os requerentes não trouxeram aos autos qualquer elemento que pudesse atestar a ocorrência de violação aos atributos da personalidade dos envolvidos. Considerando que a falha na prestação dos serviços, como já abordado, não induz à presunção de dano moral, conclui-se que não há, aqui, qualquer dano de natureza moral a ser reparado. Ademais, como persistiu dúvidas a respeito de qual veículo, mesmo decorrente de erro daquele que preencheu os dados, a resistência ao pagamento não tem, pó si só, o condão de ofender atributos da personalidade.
8. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Sentença mantida nos demais pontos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.